Tribunal: STF
Processo: SS 5721
Classe: SS
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental em suspensão de segurança. Vacância ocorrida na vigência de concurso público. Alegada preterição. Agravo regimental não provido.

      I. Caso em exame

      1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de segurança, para sustar os efeitos de acórdão que, sob o fundamento de preterição imotivada, havia determinado a nomeação imediata de candidata.

      2. No caso em exame, a ora agravante, classificada na 16ª posição, não foi aprovada dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO). As convocações se estenderam até a 15ª colocação, e a candidata que ocupava o 14º lugar foi exonerada durante o prazo de validade do concurso, gerando uma vacância. 

      II. Questão em discussão

      3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da medida de contracautela.

      III. Razões de decidir

      4. Consoante a tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema 784 da repercussão geral, “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

      5. No caso em exame, não houve convocação de outro candidato em desrespeito à ordem classificatória e a última nomeação ocorreu há mais de um ano, em contexto fático distinto do atual (modernização tecnológica e racionalização de recursos humanos). A decisão agravada reconheceu, assim, que a Administração apresentou justificativa objetiva e fundamentada para não realizar novas nomeações e que, por essa razão, “o Poder Judiciário deve adotar postura de deferência” à escolha administrativa.

      6. Observou-se, ainda, que o prazo de validade do concurso foi prorrogado para 12.01.2027 (Lei Estadual nº 5.928/2024). Esse fato, apesar de superveniente ao julgamento do mandado de segurança, altera substancialmente o quadro fático que embasou a decisão. A extensão do prazo restitui à Administração o espaço de conformação que lhe é constitucionalmente assegurado, de modo que se esvai a urgência que antes fundamentava a intervenção judicial, sobretudo porque – como já assentado – “a Administração pode escolher o momento da nomeação, dentro do prazo de validade do certame”. 

      7. Nesse contexto, revela-se pertinente a advertência de que a “prevalência do entendimento firmado pelo Tribunal de origem pode induzir efeito multiplicador em outros concursos, obrigando a nomeação automática de candidatos aprovados fora das vagas sempre que surgirem novas vacâncias, independentemente de avaliação da Administração sobre a necessidade de provimento”. 

      IV. Dispositivo

      8. Agravo interno a que se nega provimento.